Tribunal: TJES
Processo: 0030474-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030474-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAG-BAN - MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

APELADO: LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE EXTRAÇÃO MINERAL. DISTRATO NÃO REGISTRADO PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). INEXISTÊNCIA DE EFEITOS REAIS. TITULARIDADE FORMAL MANTIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO EVENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Mag-Ban Mármores e Granitos Aquidaban Ltda.
contra sentença que julgou improcedente a
ação de cumprimento de obrigação de fazer
ajuizada em face de
Liberty Rochas Ornamentais Ltda.
, buscando o reconhecimento da validade e eficácia do contrato de arrendamento de extração mineral celebrado entre as partes e a condenação da ré ao cumprimento das obrigações pactuadas, inclusive multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o distrato celebrado entre a apelante e a empresa Alair Libardi–ME, sem o devido registro perante a ANM, possui eficácia para transferir a titularidade dos direitos minerários; e
(ii) estabelecer se a apelada incorreu em inadimplemento contratual e se é devida a aplicação da multa estipulada na cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os direitos minerários constituem
direitos reais administrativos
de titularidade originária da União, cuja exploração por particulares depende de concessão e registro junto à ANM, em conformidade com o art. 20, IX, da Constituição Federal e com o Código de Mineração.

4. O
registro perante a ANM
possui natureza
constitutiva
, conferindo validade e eficácia “erga omnes” às cessões e transferências de direitos minerários (arts. 22, I-A, e 55, §1º, do Código de Mineração). Assim, distrato não registrado não produz efeitos reais, mantendo-se a titularidade formal com o registrado.

5. À época da celebração do contrato entre apelante e apelada (2010), a Mag-Ban figurava como legítima titular dos direitos minerários, razão pela qual o contrato celebrado é
válido e eficaz
.

6. A apelada, que tinha ciência prévia do distrato e das relações anteriores com Alair Libardi, agiu de forma contraditória ao alegar nulidade do contrato após se beneficiar da avença, configurando
violação à boa-fé objetiva
e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
, art. 422 do CC).

7. Inexistem provas de simulação ou de vício de consentimento, sendo patente o
inadimplemento contratual
pela apelada.

8. A cláusula penal prevista no contrato tem
caráter compensatório
, destinando-se à prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento absoluto, vedada a cumulação com o cumprimento forçado da obrigação principal, conforme orientação do
STJ (AgInt no AREsp 1.294.687/SP)
.

9. O valor da multa deve ser preservado, condicionando-se eventual adequação ao limite da obrigação principal à fase de liquidação, nos termos do art. 412 do Código Civil e da jurisprudência consolidada (
REsp 1.890.407/PR
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cessão e a transferência de direitos minerários apenas produzem efeitos jurídicos após a averbação na Agência Nacional de Mineração, por se tratar de requisito constitutivo de validade e eficácia do ato.

2. O distrato de cessão de direitos minerários não registrado perante a ANM gera efeitos apenas obrigacionais entre as partes, não repercutindo na titularidade formal do direito minerário.

3. A parte que, ciente das circunstâncias contratuais, beneficia-se do negócio e posteriormente busca invalidá-lo incorre em violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.

4. A cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com o cumprimento da obrigação principal, devendo eventual redução do valor ocorrer apenas se exceder o montante da obrigação, a ser apurado em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 20, IX; CC, arts. 112, 412, 413, 421, 422 e 884; Código de Mineração, arts. 22, I-A, e 55, §1º; Portaria DNPM nº 199/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp 1.294.687/SP
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/09/2018;
REsp 1.890.407/PR
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2024;
AgInt no AREsp 658.605/ES
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/05/2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030474-29.2013.8.08.0024

APELANTE:
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

APELADA:
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
contra a r. sentença do id. 15969867, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer” proposta pela apelante em desfavor de
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15969868), alega a apelante, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao considerar que o distrato firmado entre a apelante e a empresa Alair Libardi – ME devolveu a titularidade dos direitos minerários a esta última, mesmo sem o devido registro perante a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Argumenta que o pronunciamento recorrido parte de premissas equivocadas ao afirmar que a apelante ocultou o distrato e declarou falsamente deter os direitos minerários, violando a boa-fé objetiva.

Salienta que a apelada tinha plena ciência do distrato firmado com a empresa Alair Libardi – ME antes da assinatura dos contratos entre as partes, não havendo que se falar em erro substancial ou simulação.

Aponta que o contrato particular distratado não foi aquele registrado perante a ANM, razão pela qual a apelante mantinha-se como titular dos direitos minerários à época da avença com a apelada.

Defende que a sentença desconsidera a natureza constitutiva do registro perante a ANM, conforme previsto no Código de Mineração, artigos 22 e 55.

Aduz que a sentença incorre em
error in judicando
ao desconsiderar as provas testemunhais que demonstram a ciência da Apelada e a lisura das tratativas.

Defende que não houve simulação ou vício de consentimento, tendo sido as avenças firmadas com autonomia da vontade e em estrito cumprimento contratual.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela apelada no id. 15969874, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante, ora autora em primeira instância, ingressou com a demanda narrando que, em 08/06/2006, firmou com Alair Libardi-ME um contrato de cessão de direitos minerários relativos aos processos DNPM nº 896.370/1996, 896.221/2006 e 896.222/2006 e, no ano de 2010, celebrou com a empresa um distrato sobre o acordo de pagamento de royalties com Alair Libardi, permanecendo, contudo, como titular dos direitos minerários perante o DNPM para buscar um novo investidor.

Consta na exordial que, em 14/10/2010, celebrou com a ré, ora apelada, um "Contrato de Arrendamento de Extração Mineral e Outras Avenças", no qual cedeu os direitos do processo DNPM nº 896.370/1996 e, em contrapartida, a recorrida faria uma dação em pagamento com 250m3 de granito, bem como concederia o direito de compra de 50% da produção da jazida. A autora alega que, apesar de ter cumprido sua parte, a ré se esquivou de suas obrigações e posteriormente a notificou, alegando nulidade do contrato por simulação.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, a controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
consiste em determinar se o instrumento particular de distrato, não levado a registro no órgão competente, tem o condão de anular o negócio jurídico de cessão de direitos minerários posteriormente celebrado e, por conseguinte, se houve inadimplemento de suas cláusulas pela parte apelada.

De plano, entendo, respeitosamente, que a sentença deve ser modificada.

São fatos incontroversos e devidamente comprovados nos autos a relação jurídica existente entre a apelante e Alair Libardi ME, esta representada pelo Senhor Alair Libardi, tendo como objeto o contrato de cessão de direitos minerários relativos aos processos DNPM nº 896.370/1996, 896.221/2006 e 896.222/2006 (fls. 23/30), o distrato deste realizado posteriormente, bem como o “Contrato de Arrendamento de Extração Mineral” celebrado entre as partes para exploração dos direitos minerários do processo DNPM nº 896.370/1996 (fls. 44/51), referente à área produtora de granito na jazida situada a Fazenda Boa Esperança, em Paulista, Barra de São Francisco/ES.

Esclareço, inicialmente, que os direitos minerários, por sua natureza, inserem-se em um microssistema jurídico próprio, regido precipuamente por normas de Direito Público.

Conforme dispõe o inciso IX do artigo 20 da Constituição Federal, trata-se de direito de propriedade da União, cuja exploração por particulares se dá por meio de concessão, em regime regulado pelo Código de Mineração e pelos atos normativos da Agência Nacional de Mineração.

Nesse contexto, o formalismo e a publicidade dos atos são pilares que garantem a segurança jurídica de toda a cadeia produtiva do setor, esclarecendo-se que o direito minerário não é um direito de propriedade privada comum, regido exclusivamente pelas normas de direito civil, mas um direito real administrativo, cuja existência, titularidade e exercício estão intrinsecamente vinculados à fiscalização e ao controle do Poder Concedente, exercido pela ANM.

No caso em tela, à época da celebração do contrato com a apelada, em 14/10/2010 (fls. 44/51), a apelante constava, perante a autarquia federal, como única e legítima titular dos direitos minerários do Processo DNPM nº 896.370/1996.

O "Instrumento Particular de Distrato" entre a apelante e o titular anterior, Sr. Alair Libardi, em 09 de abril 2010, por sua vez, embora válido entre os signatários, gerou entre eles apenas efeitos obrigacionais, pois não levado a registro perante o órgão competente, de modo que, inexistindo a retomada da titularidade no registro perante o DNPM, atual ANM, o direito real de exploração, juridicamente, permaneceu com quem o registro público indicava, a saber, a recorrente.

Segundo o inciso I-A do artigo 22 do Código de Mineração, “os atos de cessão e transferência somente terão validade depois de devidamente averbados na Agência Nacional de Mineração (ANM)” e, da mesma forma, o § 1º do artigo 55 do mesmo diploma normativo prevê que “os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM”. Sobre a questão, leciona a doutrina:

[...] a legislação pátria previu a possibilidade de se alienar ou gravar os títulos minerários, reconhecendo assim o seu valor econômico e patrimonial. Todavia, estabeleceu a legislação, no art. 176, § 3º, da CF/88, e nos arts. 22, I-A (incluído pela Lei n. 14.514/2022) e 55, § 1º, do CM, que tais operações privadas devem ser submetidas ao crivo do poder concedente, mediante submissão dos documentos de transferência à ANM. Portanto, a validade e eficácia das transferências ficam condicionadas à anuência da autarquia. [...] (FEIGELSON, Bruno; SOUZA, Bernardo; COSTA, Thiago.
Curso de Direito Minerário
. 5. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p. 219. ISBN 9788553623839).

Nesse sentido, a previsão do Código de Mineração confirma a natureza constitutiva do ato de averbação ao estabelecer o procedimento para a cessão e transferência de direitos, subordinando sua eficácia à prévia anuência e ao devido registro pela ANM. A agência, inclusive, pode negar a averbação caso o cessionário não cumpra os requisitos legais e regulamentares para ser titular de direitos minerários.

Assim, eventual transferência de direitos minerários somente produz efeitos jurídicos
após a averbação no órgão competente
, concluindo-se que o registro público mantido pela ANM não é mera formalidade burocrática, mas o instrumento que confere eficácia “erga omnes” aos atos de transferência de titularidade dos direitos de pesquisa e lavra, a fim de dar a terceiros a certeza de com quem estão contratando, protegendo a boa-fé e a estabilidade das relações negociais.

Portanto, não merece acolhida a tese da apelada de que a apelante não detinha mais os direitos minerários quando da celebração do contrato entre as partes, pois, ainda que tenha havido distrato informal com o cedente originário (Alair Libardi), a reversão da cessão não foi formalmente realizada junto ao DNPM, razão pela qual a recorrente manteve-se como legítima titular até a cessão posterior em favor da recorrida.

Traçando um simples paralelo com os direitos reais oriundos do Código Civil e guardadas as devidas peculiaridades de cada instituto, os direitos de pesquisa (Alvará de Pesquisa) e de exploração (Concessão de Lavra) são outorgados pela ANM e constituem-se com a sua inscrição no cadastro da autarquia, assim como a constituição e a transferência de direitos reais sobre imóveis entre vivos operam-se mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da circunscrição do imóvel.

Todas as fases do processo minerário, desde o requerimento de pesquisa até a concessão de lavra, bem como cessões, onerações e arrendamentos desses direitos, devem ser averbados nos registros da ANM para que tenham validade e sejam oponíveis a terceiros.

Nesse sentido, a Portaria DNPM nº 199/2006, vigente à época dos fatos, disciplina expressamente que o processo de cessão somente seria interrompido se o cedente (quem transfere o direito) e o cessionário (quem o recebe) manifestarem formalmente a vontade de desfazer o negócio jurídico perante a autarquia, a saber:

Art. 33. O DNPM somente deixará de processar o pedido de averbação de cessão de direitos minerários regularmente protocolizado se apresentado distrato assinado pelo cedente e cessionário firmado mediante instrumento público ou particular com firma reconhecida ou em havendo ordem judicial.

Parágrafo único. Somente se admite distrato do contrato de cessão de direitos quando apresentado antes da efetivação da averbação pelo DNPM.

A análise do parágrafo único ainda deixava claro que, se o cedente e o cessionário decidirem desfazer o negócio após a averbação já ter sido realizada, o distrato apresentado à ANM não terá o condão de, por si só, reverter o ato, de modo que as partes deveriam celebrar um novo negócio jurídico, qual seja, uma nova cessão de direitos, desta vez do antigo cessionário (agora como cedente) para o antigo cedente (agora como cessionário).

Apesar de a pactuação posterior entre a apelada e Alair Libardi estar acostada aos autos (fls. 483/486), não consta qualquer informação na tramitação do processo perante a ANM, havendo unicamente a prenotação, em 27/12/2010, da cessão total do requerimento de lavra entre Magban e Liberty, partes envolvidas nestes autos.

Sobre a questão, em depoimento pessoal prestado em juízo, o senhor Alair Libardi confirmou a pactuação entre as partes destes autos em razão de entraves burocráticos na expedição de licenças, vejamos:

[...] que a empresa Magban trabalhou por quatro anos na propriedade do depoente; que, posteriormente, a Magban disse que iria parar os trabalhos e iria mandar uma carta de rescisão do contrato, o que foi feito em seguida; que a Magban saiu de sua propriedade e, passado cinco meses, a empresa Liberty apareceu querendo fazer um contrato com o depoente, o que foi feito; que o contrato com a Liberty foi feito em um escritório de advocacia em Barra de São Francisco;
que, pelo contrato, as licenças demorariam muito a sair, e combinaram da Liberty fazer um contrato com a Magban para que a Liberty pudesse operar
;
que o depoente não sabe informar, posteriormente, quais contratos a Magban e a Liberty fizeram entre si;
que ambas as empresas fizeram negócios que interditaram a área do depoente na justiça, que culminou em ter prejuízos [...] (fl. 620)

A transcrição do depoimento demonstra que a apelada não era uma terceira de boa-fé alheia à relação entre a apelante e o Sr. Libardi, mas, pelo contrário, tinha plena ciência da situação e participou ativamente de um arranjo triangular, no qual o contrato com a apelante serviria como um meio para acelerar o início das operações na jazida, aproveitando-se da titularidade formal que a MAG BAN ainda detinha. Corroborando com o narrado, transcrevo o depoimento pessoal do representante da apelada:

[...] que o depoente assinou o contrato da Magban em 01/09/2010, e no dia 14/09/2010 fez contrato com o Sr. Alair, porque ele apresentou o distrato com a Magban, e o distrato era de 09/04/2010 [...] que Thales informou ao depoente de que havia um contrato com o Sr. Alair e distrato, e disse que iria tentar recuperar o contrato; que, pelo acordo entre o depoente e Thales, o depoente deveria pagar royalties ao Sr. Alair, na forma convencionada pelo Thales; [...] (fl. 619-v)

As datas dos contratos demonstram, assim, uma atitude minimamente contraditória da empresa apelada, pois esclarece em depoimento que pactuou com o Sr. Alair no dia 14/09/2010 em virtude de este ter apresentado o distrato com a apelante, posteriormente, no mês de outubro do mesmo ano, celebra o contrato de arrendamento com a recorrente e, após, afirma neste caderno processual que desconhecia o distrato em questão.

A conduta da apelada, portanto, atrai a incidência do denominado “venire contra factum proprium” corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), uma vez que anuiu com a estrutura contratual, dela se beneficiou para iniciar a exploração mineral de forma célere e, somente após consolidar sua posição na área, buscou se esquivar de suas obrigações contratuais, alegando uma nulidade da qual tinha pleno conhecimento e para cuja causa concorreu.

Sob esse prisma, em um detido exame da tramitação do processo n. 896.370/1996 no sítio eletrônico da ANM (https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx), verifica-se que a apelada permaneceu como titular da área entre 27/12/2010 a 17/04/2023, o que indica a sua permanência na exploração, vejamos:

Desse modo, com o devido respeito ao entendimento exposto no comando sentencial, aplicar ao caso, de forma irrestrita, a teoria civilista da “venda a non domino” seria subverter a lógica do direito registral e fragilizar todo o sistema de concessões minerárias, validando a conduta da parte que, após se beneficiar de um contrato e iniciar a exploração da jazida, busca se eximir de suas obrigações apontando um fato que era de seu conhecimento.

Quanto à alegada simulação, é cediço que a nulidade com base no art. 167 do Código Civil exige prova inequívoca da existência de simulação com o intuito de fraudar a lei ou terceiros, o que não se extrai dos autos, uma vez que o conjunto probatório revela a existência de tratativas comerciais legítimas, com, inclusive, execução parcial do contrato pela apelada, que iniciou a exploração mineral.

A simples alegação de simulação, desprovida de prova robusta, não pode servir como escudo para inadimplência contratual deliberada.

Assim, seja pela perspectiva do direito registral minerário, que confere presunção de legitimidade ao titular constante do registro público, seja pela análise da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é plenamente válido e eficaz.

Reconhecida a validade da avença, imperioso delimitar as consequências jurídicas desse inadimplemento.

A autora, ora apelante, pleiteou o cumprimento da obrigação principal (entrega do granito e direito de compra), cumulado com a cobrança da cláusula penal compensatória e indenização suplementar.

A análise da pretensão, contudo, deve observar a natureza jurídica da cláusula penal estipulada no contrato, vejamos:

6 Cláusula Sexta — MULTA CONTRATUAL

6.1 O descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais por ambas as partes, acarretará ao infrator multa de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sem prejuízo para eventuais ações judiciais visando o cumprimento forçado das mesmas.

Em que pese a redação do dispositivo contratual contenha a expressão "sem prejuízo para eventuais ações judiciais visando o cumprimento forçado das mesmas", que poderia ensejar um entendimento de possível cumulatividade entre a multa e a obrigação e, por conseguinte, identificar a cláusula penal como moratória, entendo que não se mostra possível realizar uma interpretação meramente literal e isolada do texto.

O artigo 112 do Código Civil estabelece que, em declarações de vontade, deve-se priorizar a intenção das partes sobre o sentido literal da linguagem, ou seja, a real vontade e o propósito do negócio jurídico devem ter maior relevância do que a exatidão das palavras empregadas.

Nesse sentido, a função social do contrato, alçada a princípio fundamental pelo artigo 421 do Código Civil, bem como a vedação ao excesso, refletida no poder-dever do magistrado de reduzir a penalidade nos termos do artigo 413, reforçam a tese de que a cláusula penal, na sua essência, foi concebida para compensar a parte inocente pela frustração de suas legítimas expectativas, e não para servir como fonte de lucro desproporcional.

No caso em exame, o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) não se coaduna com a simples sanção para se amoldar à cláusula moratória, equivalendo, em verdade a uma prefixação de perdas e danos na hipótese de inadimplemento absoluto.

A cumulação do valor previsto contratualmente com o cumprimento da obrigação principal representaria enriquecimento sem causa para a parte credora, com clara violação ao artigo 884 do Código Civil, e configuraria um exercício abusivo de direito, contrário ao postulado da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme dispõe o artigo 422 do mesmo diploma. Sobre a questão, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. [...] (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

A cláusula em apreço deve ser, portanto, analisada sob a ótica de sua funcionalidade frente à gravidade da infração, acrescida dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, e considerando que a finalidade econômica e a vontade real das partes, extraídas do valor expressivo da penalidade, sobrepõem-se à imprecisão redacional do instrumento, reconheço o caráter compensatório da cláusula penal em apreço.

Corroborando com o narrado, a ausência de produção de granito tornou a prestação original inútil para a credora no tempo e modo pactuados, caracterizando o
inadimplemento absoluto
da obrigação, o que reforça o papel da cláusula penal compensatória de prefixação de perdas e danos.

Para além desse ponto, a própria redação, ao prever o “descumprimento” - e não um possível cumprimento tardio ou outro sinônimo -, indica que não se trata de inadimplemento relativo, mas sim de total inadimplemento de suas obrigações, coadunando-se, pois, com a cláusula penal compensatória.

Ainda, ao versar que a multa seria exigível "sem prejuízo para eventuais ações judiciais visando o cumprimento forçado das mesmas", possível entender por uma eventual indenização suplementar por meio de outras demandas, que só pode ser feito mediante prova concreta do prejuízo.

Por conseguinte, deve haver a condenação apenas na multa arbitrada, que servirá como indenização plena pelas perdas e danos, que já englobam os danos emergentes e lucros cessantes, sem a busca pelo cumprimento específico da obrigação principal, ante a vedação da cumulação de ambos os pedidos.

De mais a mais, convém ressaltar que a cláusula penal, embora fruto de livre pactuação entre as partes, não representa um direito absoluto e ilimitado, encontrando balizas objetivas no ordenamento jurídico, em especial no artigo 412 do Código Civil, o qual preceitua que "o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal".

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que o juiz pode reduzir equitativamente o valor da multa, visando coibir penalidades desproporcionais e que não pode ser afastada pela vontade dos contratantes, vejamos:

[...] 4. O art. 413 do CC admite a redução da cláusula penal disposta em contrato quando a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. [...] (REsp n. 1.890.407/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts . 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

No caso em apreço, não se verifica, de plano, o valor da obrigação principal, o que não afasta a cláusula penal ou impõe sua redução imediata e hipotética, mas apenas condiciona a sua futura e eventual execução ao referido limite legal.

Destarte, a solução que melhor se coaduna com o direito é manter hígida a cláusula penal estipulada contratualmente, pois representa a legítima prefixação de perdas e danos acordada. Ressalva-se, todavia, que seu quantum executório deverá, no momento oportuno da liquidação do julgado, ser confrontado com o valor da obrigação principal que vier a ser apurado.

Caso o montante da penalidade se mostre superior ao da obrigação principal, deverá ser adequada a este teto, em estrita e mandatória observância ao art. 412 do Código Civil. Trata-se de uma conformação a ser realizada na fase executória, garantindo que a penalidade cumpra sua função sem gerar enriquecimento indevido para o credor.

Com isso, prestigia-se a segurança jurídica emanada do contrato, ao mesmo tempo que se assegura a aplicação de norma cogente, postergando a análise da conformidade numérica para a fase processual adequada e dotada dos elementos concretos para tanto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a apelada ao pagamento da multa contratual compensatória no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a ser corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da reforma da sentença e o julgamento de parcial procedência, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, à razão de cinquenta por cento, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar integralmente a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a apelada ao pagamento da multa contratual compensatória no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a ser corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da reforma da sentença e o julgamento de parcial procedência, condenar ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, à razão de cinquenta por cento, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.